Tribunal: STF
Processo: ARE 1594320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente o princípio da unirrecorribilidade recursal ao pressupor a interposição simultânea de recurso extraordinário e incidente de uniformização de jurisprudência contra o mesmo capítulo do acórdão recorrido. Alega, contudo, que o incidente de uniformização foi interposto exclusivamente pela parte adversa, ao passo que o Estado do Rio Grande do Norte manejou apenas o recurso extraordinário, inexistindo duplicidade recursal pela mesma parte. 
À vista do exposto, requer o provimento do presente recurso, para que seja dado regular processamento ao recurso extraordinário.
Tendo em vista a previsão regimental, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.
A matéria arguida no recurso extraordinário está inteiramente abrangida pelo Tema 835 de Repercussão Geral (RE 848826), cujo acórdão restou ementado nestes termos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.     I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).     II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).     III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.     IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.     V - Recurso extraordinário conhecido e provido.
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente